Tribunal: STJ
Processo: 1501477-10.2022.8.26.0617
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776642 - SP (2024/0404049-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALISON MARIANO MACHADO
ADVOGADO
: JULIO CESAR DO AMARAL - SP436856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIZ GUSTAVO DA SILVA ALCANTARA
ADVOGADOS
: MARCELO ALVES PEREIRA - SP361175
EVERTON APARECIDO DE SOUZA SILVA - SP376010
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A parte agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial e requer o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou concreta e
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
5. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único, devendo ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos do eventual desacerto do
julgado.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50431778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: c7547a04-017b-41d9-95ea-437fb41b87bd

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2244988/SP, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 19.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2778445/SP,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJEN 28.04.2025; STJ, AREsp
2015514/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 23.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50431778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: c7547a04-017b-41d9-95ea-437fb41b87bd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776642 - SP (2024/0404049-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALISON MARIANO MACHADO
ADVOGADO
: JULIO CESAR DO AMARAL - SP436856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIZ GUSTAVO DA SILVA ALCANTARA
ADVOGADOS
: MARCELO ALVES PEREIRA - SP361175
EVERTON APARECIDO DE SOUZA SILVA - SP376010
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A parte agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial e requer o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou concreta e
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA50431780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 72408e83-37c2-43d1-b589-237a783d74e7

5. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único, devendo ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos do eventual desacerto do
julgado.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2244988/SP, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 19.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2778445/SP,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJEN 28.04.2025; STJ, AREsp
2015514/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 23.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALISON MARIANO
MACHADO em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
1904-1906).
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior, bem como aduz que impugnou,
especificamente, os fundamentos que decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer o
encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental
interposto (fls. 1911-1922).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50431780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 72408e83-37c2-43d1-b589-237a783d74e7

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, a Corte Especial deste Tribunal
Superior, em recente decisão, no julgamento do EAREsp n. 701.404/SC, perfilhou o
entendimento de que a decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade” (AgRg no AREsp 2244988 / SP, QUINTA
TURMA, de minha relatoria, DJe
), providência que não foi observada pela
19/09/2023
parte recorrente.
Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta
e especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado contestado. A propósito: AgRg no AREsp 2778445 / SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
.
28/04/2025
Nesta toada, para a superação da Súmula n. 7 do STJ, o agravo precisa
demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do quadro fático delineado
pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração
das provas (AREsp 2015514/TO, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 23/04/2024
), ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
Desta feita, a ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50431780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 72408e83-37c2-43d1-b589-237a783d74e7

Documento eletrônico VDA50431780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: 72408e83-37c2-43d1-b589-237a783d74e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0404049-3
AREsp 2.776.642 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026700820238260292 00027515420238260292 00029715220238260292
00035197720238260292 00035413820238260292 00035543720238260292
00066690320228260292 00116895620238260577 00122179020238260577
15014771020228260617 15100435020228260292 26700820238260292
2670082023826029200027515420238260292
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALISON MARIANO MACHADO
ADVOGADO
: JULIO CESAR DO AMARAL - SP436856
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO DA SILVA ALCANTARA
ADVOGADOS
: MARCELO ALVES PEREIRA - SP361175
EVERTON APARECIDO DE SOUZA SILVA - SP376010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CAMILA DE PAULA
CORRÉU
: ALEX ADRIANO QUERIDO
CORRÉU
: GABRIEL ANDRE DE SOUZA PIMENTEL
CORRÉU
: JULIA DE SOUZA LEMES
CORRÉU
: MIRIAM MOREIRA
CORRÉU
: RAINARA LARISSA DE OLIVEIRA GOMES
CORRÉU
: JANAINA CRISTINA OTILIA DA SILVA
CORRÉU
: RAISSA NASCIMENTO DA COSTA MIGUEL
CORRÉU
: ROSIMEIRE NASCIMENTO DA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALISON MARIANO MACHADO
ADVOGADO
: JULIO CESAR DO AMARAL - SP436856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIZ GUSTAVO DA SILVA ALCANTARA
ADVOGADOS
: MARCELO ALVES PEREIRA - SP361175
EVERTON APARECIDO DE SOUZA SILVA - SP376010
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
C542245485485485083290@
2024/0404049-3 - AREsp 2776642 Petição : 2025/0081456-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:36:36
Código de Controle do Documento: EE0DF187-ED66-409B-ABE8-D9DC0D2C1DB1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0404049-3
AREsp 2.776.642 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485485485083290@
2024/0404049-3 - AREsp 2776642 Petição : 2025/0081456-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:36:36
Código de Controle do Documento: EE0DF187-ED66-409B-ABE8-D9DC0D2C1DB1